Tribunal: TCU
Processo: 013.318/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11265/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos ̧ exceto o ato de interesse dos srs. Lielson Braz de Medeiros, Cléia de Medeiros, Elizângela Braz de Medeiros e Geisiane Braz de Medeiros . 1. Processo TC- Processo 013.318/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Regina Ferreira Peres (XXX.253.397-XX); Cléia de Medeiros (XXX.743.967-XX); Elizângela Braz de Medeiros (XXX.413.407-XX); Geisiane Braz de Medeiros (XXX.413.397-XX); Hailca Praxedes dos Santos Ferreira (XXX.988.207-XX); Hildeth Sampaio Bueno (XXX.107.777-XX); Lenita Simões Sampaio (XXX.649.047-XX); Lielson Braz de Medeiros (XXX.647.657-XX); Lúcia Helena Ferreira Peres (XXX.083.997-XX); Lyzeth Sampaio Soares (XXX.775.917-XX); Maria de Lourdes Sampaio Franck (XXX.478.421-XX); Vera Regina Peres Sakalem (XXX.573.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que encaminhe a este tribunal, no prazo de quinze dias, os elementos com base nos quais foi apurada a suposta dependência econômica dos beneficiários Lielson Braz de Medeiros, Cléia de Medeiros, Elizângela Braz de Medeiros e Geisiane Braz de Medeiros , filhos de Orlindo Braz de Medeiros, comerciário, e Maria Eunice de Medeiros, em relação ao instituidor Reinaldo Braz de Medeiros, falecidos aos 19 anos de idade; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que verifique se as sras. Cléia de Medeiros, Elizângela Braz de Medeiros e Geisiane Braz de Medeiros mantêm os requisitos para a continuidade da percepção da pensão militar instituída por seu irmão Reinaldo Braz de Medeiros, haja vista que: 1.7.2.1. a sra. Cléia de Medeiros está registrada no sistema CPF como Cléia de Medeiros Pereira, o que sugere possa ter contraído matrimônio; 1.7.2.2. a sra Elizângela Braz de Medeiros está registrada no sistema CPF como Elizângela Braz de Medeiros Diniz e possui filhos, o que sugere que teve seu estado civil alterado; 1.7.2.3. a sra. Geisiane Braz de Medeiros labora como fisioterapeuta da Associação Barramansense de Ensino.